Tribunal: TJSP
Processo: 1501826-91.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Ameaça em contexto de violência doméstica: art. 147 e art. 61, II, f, Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Cerceamento de defesa: não realização de exame pericial no aparelho celular da Vítima. Atipicidade: prova que em nada alteraria o desfecho da ação penal.
Preliminar rejeitada.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: mínimo legal.
Compensação da agravante da

Ementa:
Ameaça em contexto de violência doméstica: art. 147 e art. 61, II, f, Cód. Penal. Apelação: Defesa.
Cerceamento de defesa: não realização de exame pericial no aparelho celular da Vítima. Atipicidade: prova que em nada alteraria o desfecho da ação penal.
Preliminar rejeitada.
Materialidade e autoria: provas bastantes para a condenação.
Pena-base: mínimo legal.
Compensação da agravante da violência doméstica com a atenuante da confissão.
Regime aberto, ressalvada a impossibilidade da adoção de medidas restritivas de direitos.
Suspensão condicional da pena: afastamento na origem, sem que conste inconformismo do Apelante.
Recurso não provido.